Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705213-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA TEIXEIRA DOS SANTOS, CLAUDIMIRO JOSE DOS SANTOS NETO, DOVAL VIANA BAVARESCO, ELY HORACIO DE SOUZA, ERICK WANDERSON ARAUJO DE SOUZA, EVERSON ROGER ARAUJO DE SOUZA, GABRIEL ALEXANDRE NUNES, HELEN CRISTINA ALVES DA COSTA, ISABELLA MUNIZ DE SOUZA, JOAO DE SOUZA FILHO, LEANDRO LOMEU MENDES CARNEIRO, LUCAS DIAS RODRIGUES DO AMARAL, LUCAS ARAUJO BARBOSA, LUCAS SANTOS DE SOUZA, MARCO ANTONIO SOUSA VELOSO, JESSICA DUTRA RIBEIRO, MARIA DA GUIA DE JESUS SANTANA, MARIANA SANTANA DA SILVA, MARILIA SANTANA DA SILVA, VERA LUCIA DOS SANTOS BESSA, VICENTE GREGORIO DA SILVA, YURI DOS SANTOS BESSA AGRAVADO: JULIANA BORGES LANNES, JULIANA BORGES LENNES DE SOUZA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Andréa Teixeira dos Santos e Outros em face da r. decisão (ID 32869019 - págs. 73/78) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Juliana Borges Lannes e G-3 Soluções em Eventos Eireli (CNPJ 02.109.580/0001-85 – Juliana Borges Lennes de Souza – ME), indeferiu pedido de arresto cautelar de bens e valores dos Executados, deferiu o processamento do feito executivo e fixou honorários no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, retificando, por conseguinte, o valor da causa. Nas razões recursais (ID 32869011), narram que foi firmado termo de confissão de dívida e acordo para pagamento entre as partes, em que ficou estabelecido o bloqueio judicial de dinheiro, independente de prova de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, caso houvesse a necessidade de ajuizamento de demanda judicial. Apesar desse fato, defendem que as dívidas acumuladas pelos Devedores justificam o deferimento do pedido de arresto pretendido, pois não foi pago qualquer valor aos Credores, nem a parcela ínfima que deveria ser paga até o dia 30/1/2022. Também relatam que foram encontradas pendências em nome da Agravada Juliana Borges Lannes com o Banco Santander e com um estabelecimento hoteleiro, que, inclusive, já propôs ação de execução. Apontam que a Executada Juliana Borges Lannes abriu uma nova empresa, denominada 2RB Solution, na qual desenvolve a mesma atividade do estabelecimento comercial ora executado, que, inclusive, já foi encerrado, circunstância que, no entender dos Agravantes, revela a atitude de fraudar os credores. Sustentam que, embora a nova empresa não tenha sido parte no acordo, trata-se de empresa individual, de forma que pode responder pela dívida. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o arresto cautelar de bens e valores dos Devedores, bem como que seja incluída a empresa 2RB Solution no polo passivo da presente demanda. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaque-se que a decisão impugnada, a ser examinada, é aquela acostada ao ID 32869019 - págs. 73/78, proferida em 1o/2/2022. O pronunciamento judicial de ID 32869019 - pág. 89, proferido em 2/2/2022, em resposta à petição juntada pelos Credores para informar a alegada sucessão empresarial e para renovar os pedidos de tutela de urgência (ID 32869019 - págs. 81/85), não possui caráter decisório, pois apenas posterga a análise do pleito de inclusão de nova pessoa jurídica no polo passivo e aponta que as medidas cautelares já teriam sido examinadas na decisão anterior, ora combatida. Feitas essas considerações, passo à análise da liminar. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Considero, nesta fase de análise perfunctória, que o fato de os Agravados terem outras dívidas não é suficiente para caracterizar a existência de periculum in mora. Como bem destacado na r. decisão agravada, não há nos autos indícios de que os devedores estejam dilapidando patrimônio com a finalidade de obstar a satisfação do débito executado, o que afasta a necessidade de concessão da medida pleiteada em sede liminar. Nesse sentido, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE DE CÂMBIO. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão da medida cautelar de urgência está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Ou seja, a ausência de um dos requisitos é impeditivo ao deferimento da tutela. 3. Não se vislumbra urgência na medida de arresto quando não se constata indícios de dilapidação o patrimônio pela parte agravada a indicar risco ao resultado útil do processo de origem. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1390662, 07315272520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Além desse aspecto, a existência de previsão contratual de bloqueio liminar de valores (Cláusula Décima Quinta – ID 32869019 - pág. 4) não autoriza a imediata execução da medida, pois o pleito detém nítida natureza cautelar, de modo que deve obedecer aos requisitos dispostos em lei para seu acolhimento. Registre-se que a alegada sucessão empresarial e inclusão da nova empresa no polo passivo da demanda não foi objeto de análise pelo Juízo a quo, consoante já exposto, de modo que qualquer manifestação nesse sentido configura supressão de instância. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Deixo de determinar a intimação da parte Agravada, uma vez que não foi aperfeiçoada a relação jurídica de direito processual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator